Tribunal: TJPA
Processo: 0800038-06.2021.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800038-06.2021.8.14.0057

APELANTE: PEDRO ARANHA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800038-06.2021.8.14.0057

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Santa Maria do Pará

APELANTE:
PEDRO ARANHA DA SILVA
(Adv. Leandro da Silva Maciel – OAB/PA 28.769)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E CONVERGENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em análise:

1 – Trata-se de apelação criminal interposta por PEDRO ARANHA DA SILVA, condenado como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, por ter agredido fisicamente sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica, conforme os fatos narrados na denúncia e apurados nos autos, resultando-lhe pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

II – Questão em discussão:

2 – A questão em discussão consiste em aferir se os elementos probatórios constantes nos autos autorizam a manutenção da sentença condenatória

III – Razões de decidir:

3 – A materialidade do delito resta comprovada por meio de laudo pericial atestando lesões físicas compatíveis com a narrativa apresentada na denúncia. A autoria é sustentada pelas declarações prestadas em juízo por testemunhas presenciais e indiretas, policiais militares que atenderam à ocorrência e a genitora da vítima, cujos relatos são harmônicos e convergentes quanto à dinâmica do crime.

4 – Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

IV – Dispositivo:

5 – Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO ARANHA DA SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará que o condenou pela prática do delito de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do CP
, em face de sua ex-companheira Cleia Ribeiro da Silva, cominando a pena de
3 (três) meses de detenção em regime aberto
, suspendendo a pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execução.

Em razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

“Extrai-se do inquérito policial nº 00077/2021.100020-0, em anexo, que o ora Denunciado PEDRO ARANHA DA SILVA, conhecido por “Aranha”, e a senhora CLEIA RIBEIRO DA SILVA, viveram em regime de união estável pelo período de 18 (dezoito) anos, resultando no nascimento de 04 (quatro) filhos.

Durante o período de convivência, por diversas vezes, o Demandado agrediu fisicamente sua companheira.

Devido à insuportabilidade da vida em comum, a senhora CLÉIA RIBEIRO deixou a residência do casal e passou a residir na casa de sua genitora, senhora MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO LOPES.

Na noite de 25.01.2021, por volta das 20 Hs, após consumir bebidas alcoólicas, o Denunciado foi até a residência da genitora de sua ex-companheira, local em que esta estava, e passou a agredi-la com socos na boca e lesionando seus braços.

Populares acionaram a Polícia Militar, culminando na prisão em flagrante do agressor. Porém, antes da chegada da polícia, o Demandado também danificou um aparelho de televisão pertencente à senhora MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO LOPES.

Ao ser interrogado pela Autoridade Policial, o Demandado alegou que havia consumido bebidas alcoólicas e que não lembrava de ter agredido sua ex-companheira.”

Após a instrução, o Juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará condenou
PEDRO ARANHA DA SILVA
pela prática do delito de
lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do CP
conforme redação dada pela Lei nº 11.340/2006, anterior as modificações advindas com a

Lei nº

14.994/2024, em face de sua ex-companheira Cleia Ribeiro da Silva, cominando a pena de
3 (três) meses de detenção em regime aberto
, suspendendo a pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execução.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou unicamente por sua absolvição por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

In casu, constata-se que a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos pelo laudo nº 2021.02.000161-TRA, referente ao exame de lesão corporal realizado na vítima, atestando a ocorrência de ofensas à sua integridade física consistentes em
“Edema traumático sob erosão recente em fase de regeneração localizados na mucosa labial inferior. Escoriações irregulares recentes em fase de regeneração localizadas nas seguintes regiões: Posterior do antebraço direito em seu terço distal e posterior do antebraço esquerdo em seu terço distal”.

A autoria delitiva é confirmada pela prova oral carreada em juízo, a despeito da ausência da oitiva da vítima, com a oitiva das testemunhas RODRIGO DE NAZARÉ NASCIMENTO e LAURIMA CARVALHO SILVA, policiais responsáveis pela prisão do réu, tendo ouvido da vítima o relato da agressão, bem como pela oitiva de MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO LOPES, genitora da vítima, que também confirmou a ocorrência da violência contra a vítima.

Na audiência de instrução, a testemunha RODRIGO DE NAZARÉ NASCIMENTO, policial militar, declarou que se recordava da ocorrência tratada no processo. Afirmou que lembra de terem falado que a vítima foi agredida e que conduziram o réu para a delegacia. Disse que não se recorda de ver a vítima sangrando ou machucada, bem como, a televisão danificada.

A testemunha LAURIMA CARVALHO SILVA, policial militar, declarou que foram acionados para atender a ocorrência e que, ao chegarem no local, constataram alguns objetos quebrados e, por isso encaminharam o réu para a delegacia. Disse que a vítima relatou que tinha sido agredida. Relatou que, salvo engano, quando chegaram no local, o denunciado ainda estava dentro da casa, mas não sabe dizer de quem era a casa. Respondeu que não se recorda se a vítima estava ensanguentada.

A informante MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO LOPES, genitora da vítima, confirmou que o denunciado agrediu sua filha com um soco na boca e lesionou seu braço. Relatou que a vítima foi se esconder em sua casa e que a briga com o réu nunca teve fim. Narrou que o denunciado “quebrou o beiço” da vítima dando um murro na boca dela. Disse que o acusado foi preso na casa dele no dia dos fatos. Afirmou que dos quatro filhos que o réu tem com a vítima, três moram com ele. Declarou que tem conhecimento que réu e vítima sempre brigaram ao longo do relacionamento e que, no dia dos fatos ambos tinham ingerido bebida alcoólica.

Em juízo, o acusado optou por não conceder sua versão dos fatos, exercendo o seu direito ao silêncio.

Contudo, a despeito de ter o réu optado por não apresentar sua versão dos fatos em juízo, o que constata-se a partir do carreado na instrução é a suficiência dos elementos de prova para condenação do réu pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, §9º, do CP,
não havendo motivação para deferimento do pleito absolutório
.

E
ainda,
reapreciando os aspectos da dosimetria da sanção
, acerca da qual o apelante não apresentou qualquer irresignação, constata-se que
não merece reparo
a dosimetria da sanção realizada pelo juízo a quo, devendo ser mantida integralmente a pena cominada em
3 (três) meses de detenção em regime aberto
, bem como a suspensão da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante condições a serem designadas pelo Juízo da Execução, nos termos da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo integralmente a sentença hostilizada,

conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 26/08/2025